Tribunal: TJBA
Processo: 8024082-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024082-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALMIR MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALICE SILVA LEITE (OAB:BA42173-A), JULIANO SILVA LEITE (OAB:BA29502-A), NATALIE MAGALHAES VIEIRA (OAB:BA44922-A) AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB:BA37489-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. APOSENTADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MENSAL LÍQUIDO NO VALOR DE 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por aposentada, nos autos de ação de procedimento comum cível, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. Verificar se o agravante faz jus à concessão integral dos benefícios da justiça gratuita, à luz da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência, do direito constitucional de acesso à justiça e dos elementos financeiros constantes nos autos. III. Razões de decidir 3. A legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, §3º) assegura à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça mediante simples declaração, cuja presunção é relativa. 4. Os extratos previdenciários juntados aos autos indicam renda líquida mensal de um salário mínimo, circunstância compatível com a alegada hipossuficiência. 5. Presentes os requisitos legais, é devida a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Faz jus à gratuidade integral da justiça a parte que, sendo pessoa natural, declara hipossuficiência e comprova rendimento mensal compatível com a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 5º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI nº 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 20.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8024082-70.2025.8.05.0000; Recorrente: Valmir Moreira dos Santos; Recorrido: Banco Bradesco S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator